Tribunal: STF
Processo: HC 62564
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBOS QUALIFICADOS, EM CONCURSO
MATERIAL, E QUADRILHA NA FORMA QUALIFICADA (C.P., ARTS. 157,
§ 2º, I E II, E 288, PARAGRAFO ÚNICO). PACIENTE, QUE É
CO-RÉU EM PROCESSO-CRIME, HAVENDO A TURMA CONCEDIDO HABEAS CORPUS,
PELO MESMO FUNDAMENTO, A DOIS OUTROS CO-REUS. HABEAS CORPUS Nºs.
61.858 E 62.598, AMBOS DO RIO DE JANEIRO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ART. 580. HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA NÃO SE ACUMULAREM OS
ACRÉSCIMOS RELATIVOS AS QUALIFICADORAS DO ART. 157, § 2º, I
E II, DO CÓDIGO PENAL, COM QUADRILHA QUALIFICADA (ART. 288,
PARAGRAFO ÚNICO, DO C.P.), MAS, TÃO SÓ, AS PENAS POR CRIMES DE
ROUBO, EM CUMULO MATERIAL, E A DE QUADRILHA QUALIFICADA.